Tribunal: TCU
Processo: 025.757/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1201/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso II, 17, inciso VI, 143, inciso III, 230 e 250, inciso II, do Regimento Interno, em mandar fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.757/2021-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Ministério da Economia, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias: 1.6.1.1. apresente ao Tribunal as medidas adotadas para readequar a rotina de acompanhamento dos proventos a receber, especialmente os provenientes das companhias abertas, a fim de evitar que o registro do recebimento do direito a receber proveniente dos dividendos e juros sobre capital seja reconhecido antes do reconhecimento contábil do próprio direito, conforme orienta, entre outras normas, a NBC TSP Estrutura Conceitual; 1.6.1.2. revise a rotina de contabilização dos direitos a receber provenientes de dividendos e juros sobre capital próprio no SIAFI, de modo a não permitir que a contabilidade registre saldo credor para a conta de proventos a receber, o que representaria, em tese, a existência de um "provento a pagar", em consonância também com o que dispõe a NBC TSP Estrutura Conceitual; 1.6.1.3. efetue o registro contábil dos passivos da União perante organismos internacionais, em respeito ao regime da competência, consoante estabelecem o MCASP 8a edição e a NBC TSP Estrutura Conceitual; 1.6.1.4. promova a devida classificação dos valores a serem restituídos ao erário em vista de pagamentos indevidos no âmbito da folha de pessoal, de forma que haja a evidenciação dos montantes nos respectivos grupos de Ativo Circulante e Ativo não Circulante, com base na expectativa de realização do direito; 1.6.2. determinar à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU/ME), que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, revise o Relatório de Valor de Referência 580/2021 e ajuste o registro contábil pertinente ao mar territorial e às águas interiores do município de Vitória/ES, uma vez que a adoção da PVG para cálculo do valor do espelho d'água compromete a avaliação de aspectos intrínsecos do bem avaliado, desconsidera a técnica estabelecida pela ABNT NBR 14653-6 e torna pouco fidedigno o registro contábil do referido bem no SIAFI; 1.6.3. recomendar ao Ministério da Economia, que estabeleça requisitos mínimos acerca das informações que servem de base para atualização das participações da União em empresas públicas avaliadas pelo método da equivalência patrimonial (MEP), de forma a permitir que os registros sejam realizados com base em demonstrativos financeiros; 1.6.4. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional, em conjunto com a Secretaria de Orçamento Federal, que promova estudos a fim de estabelecer rotinas para que a contabilização de despesas com adiantamento do 13° salário e adiantamento de férias não ocorra à conta de créditos orçamentários do exercício anterior ao usufruto dos direitos, uma vez que não se coaduna com o princípio da anualidade previsto na Lei 4.320/1964 c/c os arts. 165, inc. III, e 167, § 2o, da Constituição Federal; 1.6.5. dar ciência ao Ministério da Economia: 1.6.5.1. sobre a prática reiterada de destinação insuficiente de dotação orçamentária para fazer frente aos compromissos anuais assumidos pela República Federativa do Brasil junto a organismos internacionais, o que configura descumprimento do art. 167, inc. II, da Constituição Federal, bem como de pressupostos da gestão fiscal responsável insculpidos no art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000; 1.6.5.2. de que os registros relativos à participação da União nas empresas públicas Codevasf, Terracap, Codern e Ebserh em 2021 não atenderam ao disposto no item 2.2.4.3, inciso II, da Macrofunção SIAFI 021122, assim como no item 10 do Pronunciamento Técnico 18 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC; 1.6.5.3. de que a ausência de providências, no exercício de 2021, para registro relativo aos dividendos devidos pela empresa pública Terracap aos seus controladores, compromete a fidedignidade e confiabilidade das informações atinentes às participações societárias da União no referido exercício, assim como caracteriza atendimento intempestivo da deliberação prevista no item 1.7.6.4 do Acórdão 1567/2021-TCU-Plenário ; 1.6.5.4. de que o registro dos valores a serem restituídos ao Erário em vista de pagamentos indevidos no âmbito da folha de pessoal em 2021 não observou a classificação do direito conforme a expectativa de restituição; 1.6.6. considerar, em relação ao monitoramento do cumprimento do Acórdão 1567/2021-TCU-Plenário : 1.6.6.1. atendidas as deliberações constantes dos subitens 1.7.5.1, 1.7.6.1, 1.7.6.3, 1.7.6.4, 1.7.6.5, 1.7.6.8, 1.7.6.9, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.10.1 e 1.7.10.3; 1.6.6.2. parcialmente atendidas as deliberações relativas aos subitens 1.7.6.6, 1.7.6.7 e 1.7.10.4; 1.6.6.3. em atendimento as deliberações constantes dos subitens 1.7.6.10, 1.7.9.2, 1.7.9.4, 1.7.10.2 e 1.7.10.5; 1.6.6.4. não atendidas as deliberações relativas aos subitens 1.7.4 e 1.7.9.1; e 1.6.6.5. considerar cumpridas, por perda de objeto, as deliberações constantes dos subitens 1.7.5.2, 1.7.6.2, 1.7.9.3 e 1.7.9.4. 1.6.7. alterar o teor da deliberação relativa ao subitem 1.7.9.1. do Acórdão 1567/2021-TCU-Plenário , no sentido de determinar ao Ministério da Economia, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, estude o aperfeiçoamento dos procedimentos de identificação de pessoas físicas falecidas inscritas na dívida ativa não tributária da União, como, por exemplo, a utilização de outros bancos de dados públicos que registrem/identifiquem óbitos, além do atualmente utilizado - Sistema CPF. 1.6.8. autorizar o monitoramento, com fundamento na Resolução TCU 315/2020, art. 17, § 2o, na auditoria anual de contas do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2021, das determinações precedentes; 1.6.9. com fundamento no art. 249, inciso I, do RITCU, aprovar o certificado de auditoria (peça 337), que apresentou opinião de auditoria qualificada (com ressalvas) sobre as demonstrações contábeis consolidadas e a conformidade das transações subjacentes às demonstrações contábeis do Ministério da Economia, consoante estabelece o subitem 5.1.3.1 do MAF/TCU e a NBC TA 705 - Modificações na Opinião do Auditor; 1.6.10. autorizar a inserção do certificado de auditoria (peça 337), juntamente com o correspondente relatório de auditoria (peça 338), no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 1.6.11. encaminhar, via sistema e-Contas, o certificado e o relatório de auditoria ao Ministério da Economia para subsidiar o pronunciamento do Ministro de Estado, nos termos do artigo 9°, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 1.6.12. autorizar a divulgação, nos sites do Ministério da Economia e do TCU, do certificado e do relatório de auditoria junto às demonstrações contábeis das contas anuais do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2021; e 1.6.13. encaminhar os autos à SecexTributária, para instrução do processo de contas anuais do Ministério da Economia.